Tribunal: TJDFT
Processo: 0013498-84.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0013498-84.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLENIO JOSE DA SILVA, SERGIO MESQUITA DE AVILA FILHO, RAQUEL CAVALCANTI MACHADO, JOAO BATISTA DA SILVA COSTA, JOSE FEITOSA DA SILVA, MARIA ISAURINA LEAL FERREIRA, TN CONSTRUTORA EIRELI - EPP APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, julgou parcialmente procedentes os pedidos, cujo dispositivo transcrevo (ID 71155550): “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, o que faço com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC, para condenar GLENIO JOSE DA SILVA, SÉRGIO MESQUITA DE ÁVILA FILHO, RAQUEL CAVALCANTI MACHADO, BRACON ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI – EPP (atualmente denominada TN CONSTRUTORA EIRELI – EPP), JOÃO BATISTA DA SILVA COSTA, JOSÉ FEITOSA DA SILVA e MARIA ISAURINA LEAL FERREIRA pela prática de ato de improbidade administrativa capitulado no artigo 10, II, da Lei n. 8.429/92, aplicando-lhes as penalidades de ressarcimento integral do dano no valor de R$ 75.966,48 (setenta e cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), de forma solidária, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de recebimento da obra – 23/03/2014, incidindo juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação; e ainda, ao pagamento de multa civil para cada réu no valor da lesão ao erário e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos; em relação às pessoas físicas, a perda da função pública que porventura estejam ocupando e a suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos, conforme art. 12, II, da citada lei. Sem custas e honorários (art. 18 da Lei n. 7.347/85).” Glênio José da Silva interpôs recurso de apelação no ID 22580363. Sérgio Mesquita de Ávila Filho, Raquel Cavalcanti Machado, João Batista da Silva Costa, José Feitosa da Silva e Maria Isaurina Leal Ferreira também apelam, cujas razões encontram-se acostadas no ID 22580365. Por fim, TN Construtora Eireli EPP (antiga Bracon) também recorre da r. sentença, ID 22580374, acostando apenas a guia de recurso, sem o devido comprovante de recolhimento do preparo. A Procuradoria de Justiça Cível, em seu parecer, suscitou a preliminar de deserção, aduzindo que houve violação ao art. 1.007, do CPC, na forma a seguir (ID 23058687, Pág. 4): “Como sabido, os réus não se beneficiam da isenção autorizada apenas à parte autora, consoante disposto no art. 18 da Lei 7.347/1985.” Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar suscitada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator